Tribunal: TJSP
Processo: 1022033-11.2025.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO TEMA 648 DO STJ. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. DOCUMENTOS QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS PELO RÉU. CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL AFASTADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO TEMA 648 DO STJ. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. DOCUMENTOS QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS PELO RÉU. CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL AFASTADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a ação autônoma de exibição de documento, reputando satisfeita a obrigação com a prova já apresentada nos autos pelo requerido, e o condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve requerimento administrativo válido e pretensão resistida por parte do réu; (ii) definir se o requerido deve ser responsabilizado pelo pagamento do ônus sucumbencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento do REsp n. 1.349.453/MS (Tema 648 do STJ) fixou como requisito para a propositura de ação visando a exibição de documentos bancários a comprovação de requerimento administrativo prévio válido e não atendido em prazo razoável, bem como o pagamento do custo do serviço conforme regulamentação aplicável.
4. O requerimento administrativo formulado por meio de correio eletrônico, enviado exclusivamente pelo escritório de advocacia, instruído com procuração genérica e sem reconhecimento de firma, indicando exclusivamente o endereço eletrônico do patrono para recebimento, não cumpre os requisitos de validade, mormente diante do caráter sigiloso dos documentos bancários.
5. As inconsistências no pedido administrativo justificam a devolutiva por parte da instituição financeira solicitando que o pleito fosse realizado por meio de sua central de relacionamento, descaracterizando a pretensão resistida.
6. Embora mantida a procedência da ação, ante a exibição dos documentos pelo réu no curso do processo, a ausência de resistência e o fato de não ter dado causa à demanda impõem o afastamento da condenação do requerido ao pagamento das verbas sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido em parte.